Tribunal: TJDFT
Processo: 0030484-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cheque não adimplido. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cheque, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A discussão gira em torno do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em cheque, cuja execução foi suspensa por decisão judicial proferida em setembro de 2015, com base na inexistência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O prazo de prescrição intercorrente em execução fundada em cheque é de seis meses, conforme previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/1985.
4. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/2015 (redação original), após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se a contagem do prazo prescricional.
5. A Lei no 14.195/2021, que alterou o marco inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente a processos já suspensos sob a égide da redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC.
6. No caso concreto, o termo inicial da prescrição fixou-se em 1o de setembro de 2016, um ano após a suspensão determinada em setembro de 2015, com expiração do prazo prescricional em 1o de março de 2017.
7. A mera realização de diligências infrutíferas, desacompanhadas de localização de bens ou efetivo impulso processual, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, § 4o e 924, V; Lei no 7.357/1985, art. 59; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2063078, 0716563-29.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.10.2025, DJe 18.11.2025.
STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.05.2018, DJe 02.08.2018.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.03.2015, DJe 25.03.2015.